Tribunal: TJDFT
Processo: 0739750-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, visando suspender a penalidade administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Banco do Brasil pelo período de 02 (dois) anos. O Autor alega que a penalidade decorreu de atraso na entrega de obra contratada, porém o atraso está justificado na grande dificuldade encontrada para aquisição de materiais de construção na localidade. Requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Trago à colação os fundamentos da Decisão agravada: Não vislumbro, nesse momento, probabilidade no direito autoral suficiente para a concessão de tutela provisória. Isso porque a parte autora não visa questionar, aparentemente, a legalidade da decisão administrativa proferida, mas sua falta de razoabilidade, o que em tese, se inclui no âmbito do mérito administrativo, zona de excluída de apreciação por parte do Poder Judiciário. De qualquer forma, a questão da razoabilidade ou não das justificativas da requerente pelo atraso no cumprimento do contrato dependem de maior instrução probatória e principalmente da efetivação do contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. A um primeiro e provisório exame hei por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos. A matéria necessita de um mínimo contraditório, dado ser questão eminentemente de fato. Ademais, não se divisa urgência da medida liminar que não possa aguardar a apreciação do Colegiado. Assim, indefiro a pretensão liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator